Tribunal: STF
Processo: Rcl 59254
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos em favor de Antonio Raimundo Feijão de decisão monocrática, de minha lavra, que julgou improcedente o pedido formulado na reclamação (eDOC 12).



    Nas razões recursais, a defesa alega obscuridades e contradições no julgado impugnado, haja vista que “o pedido do Reclamante é para acesso ao que já foi efetivado e documentado, enquanto as informações do Reclamado, e o transcurso do tempo, dão conta de que há medidas que já deveriam ter sido liberadas à defesa” (eDOC 14, p. 4).



    Sustenta a existência de “provas claras de que há medidas que já foram efetivadas e documentadas e outras que estão em andamento” (p. 5).



    Requer o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja concedido ao patrono do ora embargante acesso a todos os documentos e decisões já juntados aos autos (p. 7).



    É o relatório.



    Decido. 



    Entendo que não assiste razão à defesa. 



    Preliminarmente, assevero que os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 620 do CPP c/c o art. 337 do RISTF). Não servem, contudo, para manifestar irresignação em face das conclusões alcançadas pelo órgão julgador, objetivo este que deve ser perseguido por outros meios recursais.



    Analisando as razões apresentadas, percebe-se que a parte embargante busca rediscutir o que já decidido, almejando obter excepcionais efeitos infringentes, o que configura pretensão inviável, conforme iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: ARE 1.322.617 AgR-ED-ED/ES, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 16.12.2021; recentemente: ARE 1.361.442 AgR-ED/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.5.2022; entre outros.



    A defesa deve ter acesso às diligências realizadas, depois de documentadas e juntadas aos autos. Entretanto, consoante afirmado pela autoridade reclamada, o acesso não foi deferido porque havia diligências pendentes de cumprimento (eDOC 6 e eDOC 11). Portanto, não há que se falar em violação à Súmula Vinculante 14. 



    Além disso, não passam de ilações os argumentos de que se o magistrado abriu vista ao Ministério Público para manifestação e se o pedido de habilitação do advogado foi juntado apenas às folhas 125-130 do processo de origem isso indicaria a existência de medidas já realizadas, as quais deveriam estar encartadas nos autos (eDOC 14, p. 5). No caso, não há evidências claras de que já houve a conclusão das diligências investigativas. 



    Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente